Tribunal: TJDFT
Processo: 0722997-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722997-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRENDO FERREIRA LIMA PACIENTE: BRENDO FERREIRA LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, endereçado a este egrégio Tribunal de Justiça, formulado de próprio punho por BRENDO FERREIRA LIMA, em que o apenado deduz vários pedidos relacionados à execução penal, tais como: indulto, comutação de pena, prisão domiciliar, trabalho externo e saída temporária. Intimada a Defensoria Pública para representar o acusado (ID 60263360), afirmou-se, por meio da defesa técnica, que o requerente “cumpre pena de 15 anos e 1 mês de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 15 anos e 1 mês.” Salientou a Defesa que o apenado conta com advogado constituído nos autos da execução penal. Acrescentou que os pedidos deduzidos são inerentes à execução penal, devendo ser submetidos ao juízo de primeiro grau, de modo que a análise direta por este Tribunal configuraria supressão de instância. A manifestação da Defensoria Pública veio, ainda, acompanhada do Relatório da Situação Processual Executória do peticionante (ID 60263361). É o relatório. DECIDO. De início, constata-se a existência de erro material na petição da Defensoria Pública, pois o relatório anexado aos autos indica pena total de 38 anos e 5 dias, tendo o apenado cumprido 4 anos, 5 meses e 18 dias, remanescendo 33 anos, 6 meses e 17 dias. Retificada a informação trazida pela Defesa Técnica, o que sobeja dos autos é que o presente habeas corpus não deve ser admitido. Isso porque, consoante asseverado pela Defensoria Pública, os pedidos de indulto, comutação de pena, prisão domiciliar, trabalho externo e saída temporária são inerentes à execução penal, devendo, desse modo, ser primeiramente submetido ao magistrado a quo. Logo, inviável tal análise por este Tribunal de Justiça, sob pena de acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, confira-se: Execução penal. Pedidos não examinados pelo juiz. Supressão de instância. Se os pedidos objeto da petição não foram apreciados pelo juiz da execução penal, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Petição criminal indeferida. (Acórdão 1726076, 07161625720238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Portanto, o presente requerimento não encontra fundamento jurídico, mostrando-se inviável, outrossim, a apreciação dos pleitos em sede de habeas corpus. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora